Tribunal: TJBA
Processo: 8001636-65.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001636-65.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANAINA LUANDA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA, MARCUS VINICIUS FERNANDES PORTUGAL

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEIÇÃO. QUESTÃO DE FUNDO. VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL PRETENDIDA PELA CONSUMIDORA/APELANTE NÃO CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.500,00. MAJORAÇÃO. DEFERIMENTO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$5.000,00. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, embora tenha julgado procedente ação de indenização por defeitos em veículo automotor novo, limitou-se a condenar a fabricante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.500,00, rejeitando o pedido de rescisão contratual e restituição do valor pago pelo veículo. O juízo de origem considerou que os vícios foram solucionados e que os defeitos remanescentes não guardam relação com os anteriormente apresentados, estando ausente o nexo com a conduta da fabricante.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se os vícios apresentados pelo veículo desde a aquisição autorizam a rescisão do contrato de compra e venda e a devolução do valor pago, bem como se o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente diante da extensão do abalo sofrido.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de decadência foi corretamente afastada, uma vez que, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada, o prazo para reclamação por vícios ocultos inicia-se a partir da sua constatação pelo consumidor.

4. A perícia judicial identificou que os vícios inicialmente reclamados não mais se faziam presentes à época da vistoria, e os atuais defeitos não possuem relação com aqueles reportados durante a vigência da garantia contratual, tampouco foram verificados indícios de vício oculto de fabricação.

5. A ausência de revisões após o ano de 2016 em concessionárias autorizadas inviabiliza a imputação de responsabilidade à fabricante pelos problemas surgidos após tal período.

6. As evidências constantes dos autos não autorizam a rescisão contratual, tampouco a restituição do valor pago.

7. Contudo, o número elevado de solicitações de reparos nos primeiros anos de uso justifica o reconhecimento de abalo moral superior ao comum nas relações contratuais, impondo-se a majoração do valor da indenização para R$5.000,00.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 0000190-61.2019.8.05.0103
em que figuram como parte(s) recorrente(s) JANAINA LUANDA DOS SANTOS SILVA e parte(s) recorrida(s) VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar de decadência e, no mais, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA CONSUMIDORA, nos termos do voto da eminente Relatora
.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora